Tribunal: TJMT
Processo: 1037776-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037776-33.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR MALDONADO PEREIRA - CPF: 826.291.888-68 (APELANTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA LUCIA DE PINHO - CPF: 793.943.371-72 (APELADO), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM AVELINO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como JOAQUIM AVELINO DE MIRANDA - CPF: 789.468.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISPUTA POSSESSÓRIA E DOMINIAL SOBRE IMÓVEL URBANO. CADEIA SUCESSÓRIA COMPROVADA. CONTRATO PARTICULAR APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA FALSO. PROVA PÚBLICA DE FRAUDE. POSSE NÃO COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Jair Maldonado Pereira contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos em face de Alessandra Lucia de Pinho, em disputa pela posse e propriedade de lote urbano situado em Várzea Grande.

O apelante afirma ter adquirido o imóvel mediante cadeia contratual hígida (2009–2012), comprovada por escritura original e documentos municipais, enquanto a apelada fundamenta seu suposto direito em contrato particular datado de 2003 e em alegada posse contínua.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a posse mais antiga da apelada. O apelante, contudo, apresentou prova nova emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça, demonstrando falsidade material no reconhecimento de firma constante do contrato da apelada, requerendo a reforma da sentença e o reconhecimento de sua posse e domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o contrato particular apresentado pela apelada possui validade e eficácia probatória;

(ii) estabelecer se a apelada comprovou o exercício contínuo, manso e pacífico da posse desde 2003;

(iii) determinar se o apelante demonstrou melhor título e posse justa, aptos a justificar a procedência dos Embargos de Terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade de ato notarial exige a prática por agente público devidamente investido na data do ato. A certidão da Corregedoria-Geral da Justiça comprova que o escrevente cujo carimbo e assinatura constam do contrato da apelada somente iniciou suas funções em 2004, um ano após a data declarada no documento, revelando falsidade material do reconhecimento de firma.

A falsidade do reconhecimento de firma compromete a autenticidade e a credibilidade de todo o instrumento contratual, afastando a caracterização de “justo título” ou de “melhor título” para fins possessórios ou dominiais.

O conjunto probatório demonstra que a apelada não exerceu posse contínua e pública sobre o imóvel, inexistindo provas materiais de ocupação entre 2003 e 2012; ao contrário, os registros municipais indicam que, até 2013, o corresponsável tributário era o antecessor do apelante, Sr. Cledson Quinteiro Lima Filho.

O apelante comprovou cadeia sucessória legítima, com contratos datados de 2009 e 2012, posse da Carta de Aforamento original e coerência documental com os registros públicos, evidenciando aquisição regular e posse justa.

A desconsideração da prova pública de fraude pelo juízo a quo, sob alegação de inadequação processual, representa formalismo excessivo e afronta aos princípios da busca da verdade real e da primazia do julgamento de mérito.

Diante da comprovação de título legítimo e da inexistência de posse efetiva da apelada, impõe-se a proteção possessória e dominial em favor do apelante.

O pedido de danos morais é improcedente, por ausência de prova de abalo psíquico ou ofensa a direito da personalidade que transcenda o mero dissabor patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Invertido os ônus da sucumbência de modo a condenar ALESSANDRA LUCIA DE PINHO ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC). A exigibilidade dessas verbas permanece suspensa (art. 98, § 3o, CPC) devido à gratuidade de justiça que lhe concedo.

Tese de julgamento:

A falsidade do reconhecimento de firma em contrato particular invalida o título e impede seu reconhecimento como justo título ou fundamento de posse
ad usucapionem
.

A cadeia dominial documentalmente comprovada e cronologicamente coerente prevalece sobre alegações possessórias fundadas em instrumento de autenticidade duvidosa.

A ausência de prova material de atos de posse contínua e pública inviabiliza o reconhecimento de posse legítima.

A apresentação de prova pública de fraude deve ser valorada mesmo em sede recursal, em observância ao princípio da verdade real.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JAIR MALDONADO PEREIRA em face da r. sentença (ID 303780403) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de ALESSANDRA LUCIA DE PINHO,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Em sua petição inicial (ID 303779922), o embargante, ora apelante, narrou ser o legítimo possuidor e proprietário de um lote de terreno urbano situado em Várzea Grande, adquirido em 30 de julho de 2012 por meio de contrato de compra e venda celebrado com o Sr. Cledson Quinteiro Lima Filho, o qual, por sua vez, havia adquirido o bem do proprietário original, Sr. Joaquim Avelino de Miranda, em 11 de agosto de 2009.

Afirmou possuir a escritura original do imóvel e toda a cadeia contratual que comprova a legitimidade de sua aquisição.

Sustentou que foi surpreendido ao constatar que o nome da embargada, ora apelada, havia sido indevidamente incluído como possuidora no Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) do município.

Em decorrência, descobriu a existência de uma Ação de Usucapião (Processo no 0022807-40.2014.8.11.0002) ajuizada pela apelada, a qual reputou ser de manifesta má-fé, uma vez que o imóvel jamais esteve abandonado.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata exclusão do nome da apelada do cadastro municipal e, no mérito, a procedência dos embargos para confirmar a proteção de sua posse e propriedade, com a consequente declaração de improcedência da ação de usucapião e a condenação da embargada por danos morais.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 303779933).

Citada, a embargada Alessandra Lucia de Pinho apresentou contestação (ID 303779940), na qual defendeu sua legitimidade sobre o imóvel.

Alegou tê-lo adquirido diretamente do proprietário original, Sr. Joaquim Avelino de Miranda, por meio de contrato particular de compra e venda datado de 19 de março de 2003.

Afirmou exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta desde então, motivo pelo qual ajuizou a referida ação de usucapião. Pugnou pela total improcedência dos embargos.

O embargante apresentou impugnação à contestação (ID 303779942), refutando as alegações da embargada e questionando a autenticidade do contrato por ela apresentado.

Após regular instrução processual, que incluiu a realização de audiência com a colheita dos depoimentos pessoais das partes (ID 303780381), sobreveio a sentença de mérito (ID 303780403).

O douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão no entendimento de que a apelada demonstrou exercer posse mais antiga e contínua sobre o imóvel, desde 2003, sem oposição efetiva até 2012.

Considerou, assim, que a apelada detinha o melhor título e que o cadastro imobiliário municipal possui natureza meramente administrativa, não constitutiva de propriedade.

Irresignado, o embargante opôs Embargos de Declaração (ID 303780405), nos quais apontou omissões e contradições no julgado.

Nesse recurso, apresentou prova nova e contundente: uma certidão emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (ID 303780418), atestando que o escrevente que supostamente teria reconhecido a firma do Sr. Joaquim Avelino de Miranda no contrato da apelada, em 2003, somente iniciou suas atividades na referida serventia em outubro de 2004.

Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados (ID 303780421), sob o fundamento de que não se prestam à rediscussão do mérito ou à análise de novas provas.

Em suas razões de apelação (ID 303780423), o apelante reitera seus argumentos, dando especial ênfase à prova da fraude documental.

Sustenta que o Juízo de primeiro grau cometeu grave erro de julgamento ao desconsiderar a robusta cadeia dominial que apresentou e, principalmente, ao ignorar os fortes indícios de falsidade do título da apelada, corroborados pela certidão da Corregedoria.

Argumenta que a posse da apelada é fictícia e que os registros municipais comprovam que, antes da alteração supostamente fraudulenta em 2013, o corresponsável pelo imóvel era o Sr. Cledson, seu antecessor na cadeia possessória. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que os embargos de terceiro sejam julgados procedentes.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 303780440), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Refutou as acusações de fraude, reafirmou a legitimidade de sua posse e requereu a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Após trâmites de distribuição e redistribuição neste Egrégio Tribunal para definição da prevenção, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central devolvida a esta Corte consiste em reexaminar a quem pertence a melhor posse e o direito prevalecente sobre o imóvel litigioso, avaliando-se a força probante dos títulos e das alegações de posse apresentados por ambas as partes.

O apelante defende seu direito com base em uma cadeia sucessória de contratos e na posse da escritura original do bem, ao passo que a apelada fundamenta sua pretensão em um contrato particular mais antigo e no exercício de uma suposta posse longeva.

O Juízo singular, ao julgar improcedentes os embargos, privilegiou a tese da posse mais antiga da apelada, iniciada em 2003.

Contudo, uma análise mais aprofundada e crítica do conjunto probatório, como se impõe em segundo grau de jurisdição, revela que a decisão de primeiro grau partiu de premissas fáticas equivocadas e desconsiderou relevantes elementos de prova que, se devidamente ponderados, conduziriam a um resultado diametralmente oposto.

Da Análise Crítica da Prova Documental e dos Indícios de Fraude

O deslinde da questão passa, impreterivelmente, pela análise da validade e da verossimilhança dos títulos apresentados. O apelante demonstrou uma cadeia de aquisição clara e cronologicamente coerente.

Conforme documentado nos autos, o proprietário original, Sr. Joaquim Avelino de Miranda, alienou o imóvel ao Sr. Cledson Quinteiro Lima Filho em 11 de agosto de 2009, por meio de contrato com firma devidamente reconhecida em cartório (ID 303779928).

Posteriormente, em 30 de julho de 2012, o Sr. Cledson alienou seus direitos sobre o bem ao apelante, Sr. Jair Maldonado Pereira (ID 303779928).

Corrobora a higidez dessa transação o fato de que o apelante detém a posse da Carta de Aforamento original do imóvel (ID 303780407), documento de significativa força probante.

Ademais, os registros da própria Prefeitura de Várzea Grande, juntados no processo de usucapião (ID 303780409, fls. 23-24), demonstram que, em 2013, o Sr. Cledson constava como corresponsável tributário pelo imóvel, o que é um forte indicativo de que ele, e não a apelada, exercia os direitos inerentes ao domínio na época.

Em contrapartida, toda a pretensão da apelada se ampara em um único documento: um contrato particular supostamente firmado com o Sr. Joaquim em 19 de março de 2003 (ID 303779941).

Desde o início da lide, o apelante levantou fundadas suspeitas sobre a autenticidade deste instrumento. A questão, que poderia pairar no campo da mera alegação, ganhou contornos de prova robusta com a juntada, em sede de Embargos de Declaração, da Certidão emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado (ID 303780418).

Tal documento público, dotado de fé pública, atesta de forma inequívoca que o escrevente
Joilson José de França
, cujo carimbo e assinatura constam no ato de reconhecimento de firma do contrato da apelada, somente foi designado para exercer funções no Cartório do 3o Ofício de Cuiabá
em 10 de outubro de 2004
.

É apresentado um raciocínio de conclusão irrefutável. A proposição principal estabelece que a validade de um ato notarial requer a prática por um agente público investido de autoridade na data de sua realização. A proposição secundária, comprovada por documento oficial do Poder Judiciário, demonstra que o agente que supostamente praticou o ato em março de 2003 não possuía delegação para tal naquela serventia na referida data.

A conclusão lógica e inafastável é que o reconhecimento de firma é materialmente falso, o que lança uma nódoa indelével sobre a autenticidade de todo o instrumento contratual, especialmente sobre a data em que alega ter sido produzido.

O Juízo singular, ao rejeitar a análise dessa prova sob o argumento de que os Embargos de Declaração não seriam a via adequada e de que caberia a instauração de um incidente de falsidade, adotou um formalismo exacerbado que vai de encontro ao princípio da busca da verdade real e da primazia do julgamento de mérito.

A prova apresentada não é uma mera alegação, mas um documento público que, por sua natureza e origem, possui força probante autônoma e deveria ter sido valorado, ainda que de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública a lisura dos atos processuais e a repressão à fraude.

Ignorar tal evidência, sob o pretexto de inadequação do momento processual, equivale a uma negativa de prestação jurisdicional.

Portanto, o título que fundamenta o direito da apelada contém vícios que minam seriamente a sua credibilidade, não podendo ser considerado "justo título" para fins de usucapião, nem tampouco "melhor título" em confronto com a cadeia dominial apresentada pelo apelante.

Da Reavaliação da Prova da Posse

O Juízo
a quo
se fundamentou na premissa de que a apelada exercia a posse mansa e pacífica desde 2003.

Contudo, essa conclusão não encontra respaldo sólido nos autos.

Primeiramente, o marco inicial de sua posse, o contrato de 2003, como já exaustivamente demonstrado, é de autenticidade duvidosa. Em segundo lugar, não há nos autos qualquer outra prova material crível que demonstre atos possessórios da apelada no período de 2003 a 2012.

As imagens de satélite apresentadas pelo apelante (ID 303780405) indicam que o terreno permaneceu sem edificações ou cultivos significativos durante anos.

Os comprovantes de pagamento de energia elétrica juntados pela apelada, como bem apontado pelo apelante, referem-se a outro endereço, e não ao lote em disputa. Estas faturas, embora em nome da apelada, indicam o endereço como "Rua Alves de Oliveira, 0030607033000, Manga".

Ocorre que o numeral "0030607033000" não corresponde a um número predial, mas sim a um código de identificação da unidade consumidora ou instalação, como é praxe das concessionárias de energia. O endereço do lote em disputa é no 07.

O primeiro ato concreto da apelada em relação ao imóvel, documentalmente comprovado, ocorreu apenas em 16 de abril de 2013, quando solicitou à Prefeitura a alteração do cadastro de corresponsável do IPTU, retirando o nome de Cledson Quinteiro Lima Filho e inserindo o seu (ID 303780409, fls. 24-25).

Esse fato, ao invés de corroborar a posse antiga, na verdade a infirma, pois demonstra que, até aquela data, era o antecessor do apelante quem figurava perante o poder público como detentor de direitos sobre o bem.

Dessa forma, a narrativa de posse contínua desde 2003 se desfaz.

O que se extrai dos autos é que a apelada, possivelmente após o falecimento do proprietário original em 2011 e ciente da existência do imóvel, buscou, por meios questionáveis, fabricar um título e criar uma aparência de posse para, então, pleitear a usucapião.

No mais, é imperioso mencionar que nos autos da Ação de Usucapião Ordinário Urbano no 0022807-40.2014.8.11.0002, em sua Exordial, a Apelada afirma que:

Todavia, conforme articulado pelo Embargante\Apelante, a Embargada nunca realizou benfeitorias no imóvel, pois nem sequer comprovou benfeitorias, conforme as imagens por ele colacionada:

Localização Google Earth - https://maps.app.goo.gl/bLHnrRCJJN9qLyVH9

E desde a Exordial destes Embargos de Terceiro (28/12/2020), o Embargante\Apelante vem afirmando:
Nos dias de hoje, o imóvel ainda é apenas um terreno “nu e cru”, que está aos cuidados do proprietário ora Embargante
.

A posse
ad usucapionem
exige mais do que a mera alegação; demanda a prova inequívoca do
animus domini
e do exercício fático dos poderes inerentes à propriedade de forma pública, contínua e incontestada. Tais requisitos não foram preenchidos pela apelada.

Da Procedência dos Embargos de Terceiro e da Inversão da Sucumbência

Diante da reanálise do conjunto fático-probatório, conclui-se que o apelante, Sr. Jair Maldonado Pereira, demonstrou possuir melhor título e posse justa sobre o imóvel.

Sua aquisição derivou de uma cadeia contratual hígida, corroborada pela posse da escritura original e pelos registros municipais anteriores à intervenção da apelada.

A ameaça ao seu direito de posse e propriedade, materializada pela Ação de Usucapião e pela indevida alteração cadastral no município, justifica plenamente o manejo dos Embargos de Terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.

A procedência dos embargos é, portanto, a medida que se impõe, para proteger o direito do apelante.

Como consequência lógica, deve ser determinada a expedição de ofício à Prefeitura de Várzea Grande para que proceda à imediata exclusão do nome da Sra. Alessandra Lucia de Pinho do Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) e de quaisquer outros registros pertinentes ao imóvel em questão, restabelecendo-se o status quo ante.

Quanto ao pedido de condenação por danos morais, entendo que, apesar da conduta reprovável da apelada, o apelante não logrou comprovar a ocorrência de abalo psíquico ou ofensa a direito da personalidade que extrapole o mero dissabor inerente a uma disputa patrimonial.

A frustração de eventuais negócios, por si só, sem prova de dano concreto à honra ou imagem, resolve-se na esfera patrimonial, não sendo suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Por fim, com a reforma integral da sentença, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência. A apelada, por ter sido vencida na demanda, deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelante.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os Embargos de Terceiro opostos por JAIR MALDONADO PEREIRA.

Em consequência:

I-)
determino a proteção da posse e do direito de propriedade do apelante sobre o lote de terreno urbano objeto da lide (lote 07, quadra 09, do loteamento denominado núcleo 03, Manga, Várzea Grande), afastando qualquer ato de constrição ou ameaça decorrente da Ação de Usucapião no 0022807-40.2014.8.11.0002;

II-)
determino a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande para que proceda à imediata e definitiva exclusão do nome de ALESSANDRA LUCIA DE PINHO do Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) e de quaisquer outros registros relativos ao imóvel em questão, restabelecendo o
status
cadastral anterior à sua indevida inclusão;

III-)
afasto

o pedido de condenação da Embargada/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais;

IV-)
inverto os ônus da sucumbência e condeno a apelada, ALESSANDRA LUCIA DE PINHO, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro, à vista da declaração de hipossuficiência e da ausência de elementos que a infirmem.

Determino, por fim, que cópia integral deste acórdão seja juntada aos autos da Ação de Usucapião no 0022807-40.2014.8.11.0002, para os devidos fins.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025